Tribunal: STJ
Processo: 5009623-67.2023.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152736 - RS (2024
/0228120-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PONTO NERO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
JOÃO PEDRO PINTO CURI - RS128401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50808327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 684b0698-3206-4c74-91cf-2ba66107e962

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 684b0698-3206-4c74-91cf-2ba66107e962

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2152736 - RS (2024
/0228120-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PONTO NERO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
JOÃO PEDRO PINTO CURI - RS128401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50393105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 9c2a0dd4-3359-459e-9d2b-73fd950469e3

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 507):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não incidir o Tema n. 339 da Suprema Corte
ao caso dos autos, porque, embora o referido entendimento do STF permita que
a fundamentação seja sucinta, não autoriza a aplicação de dispositivos legais ou
súmulas sem a indicação de sua relação com a demanda.
Sustenta que o acórdão recorrido aplicou de forma genérica
a Súmula n. 7/STJ, porque a controvérsia dos autos se restringe à matéria
exclusivamente de direito, não demandando revolvimento fático-probatório.
Argumenta, ainda, que situação semelhante ocorreu no aresto objeto
do recurso extraordinário em relação à incidência da Súmula n. 283/STF, a qual
foi utilizada sem a necessária conexão entre a orientação jurisprudencial e o
presente caso, vale dizer, sem a subsunção do caso à norma.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 534).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
Documento eletrônico VDA50393105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 9c2a0dd4-3359-459e-9d2b-73fd950469e3

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 432-435):
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo
utilizando-se dos seguintes fundamentos:
[...]
Nesses casos, não há fundamento legal para a apuração
de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, pois
não há incidência tributária na etapa anterior a justificar a
técnica do creditamento, "voltada a afastar o “efeito
cascata” na atividade econômica, considerada a receita ou
o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes
tributados sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos
bens ou dos serviços (...)" (RE 607642, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
,
29/06/2020
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-
2020).
Nessa linha, após o julgamento do Tema no 69 pelo STF —
ocasião em que foi reconhecida a não incidência das
contribuições ao PIS e da COFINS sobre o ICMS —, o
legislador incluiu o inciso III no § 2o do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 (MP 1.159/2023 e Lei no 14.592
/2023), estabelecendo vedação expressa à apuração de
créditos sobre o ICMS incidente em operação de
aquisição. Veja-se:
[...]
Consoante restou afirmado pela decisão agravada, que merece
ser mantida, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na
via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e
à uniformização do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos
dispositivos
legais
federais
supostamente
contrariados
Documento eletrônico VDA50393105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 9c2a0dd4-3359-459e-9d2b-73fd950469e3

peloTribunal
, mas também a delimitação clara da violação
a quo
da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente,
o
cumprimento
da
incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito
infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente não logrou êxito em
fundamentar
adequadamente
a
ocorrência
de
suposta
incorreção da interpretação jurídica realizada pelo Tribunal de
origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais
indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
[...]
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de
origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos
autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais
se fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia
a quo
apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador
, que tiveram como
a quo
lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos.
Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7
/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as
razões do recurso especial, revela que os fundamentos
apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a
construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo Tribunal de
origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no recurso, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis
[...]
Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo
recorrente não foi suficientemente debatida no Tribunal de
origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de
dispositivos de lei federal não é condição capaz de preencher o
fundamental requisito de prequestionamento da matéria ora
controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
Confira-se:
[...]
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA50393105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 9c2a0dd4-3359-459e-9d2b-73fd950469e3

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:14
Código de Controle do Documento: 9c2a0dd4-3359-459e-9d2b-73fd950469e3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 2.152.736 / RS
Número Registro: 2024/0228120-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50096236720234047107
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PONTO NERO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
JOÃO PEDRO PINTO CURI - RS128401
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PONTO NERO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
JOÃO PEDRO PINTO CURI - RS128401
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA50789705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 863fb620-ae76-4cf5-beb5-9ecd9e778c3b

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: 863fb620-ae76-4cf5-beb5-9ecd9e778c3b